Tribunal: TJSP
Processo: 1001532-36.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos materiais – Concessionária de serviço público – Barra de ferro na pista de rolamento, arremessada em caminhão de propriedade da autora, acertando o tanque de combustível e provocando vazamento de aproximadamente 250 litros de óleo diesel aditivado - Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC - Responsabilidade do Estado - Art. 37, § 6o, da CF -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos materiais – Concessionária de serviço público – Barra de ferro na pista de rolamento, arremessada em caminhão de propriedade da autora, acertando o tanque de combustível e provocando vazamento de aproximadamente 250 litros de óleo diesel aditivado - Aplicação dos arts. 186 e 927 do CC - Responsabilidade do Estado - Art. 37, § 6o, da CF - Omissão da concessionária ré configurada - Conduta culposa – Ausência de imprevisibilidade - Negligência na fiscalização da rodovia, ou seja, no dever de manter o leito carroçável livre de objetos que impeçam a trafegabilidade segura dos usuários, que, inclusive, pagam pelos serviços a ela cabíveis, decorrente de obrigação assumida na concessão de serviço público - Sentença de procedência parcial mantida.

Recurso desprovido.